Tribunal: TJMT
Processo: 1003786-63.2025.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003786-63.2025.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ANDREA CLAUDIA ALVES - CPF: 037.804.271-84 (EMBARGADO), AIR PRAEIRO ALVES - CPF: 107.659.301-10 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (EMBARGANTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1003786-63.2025.8.11.0006

EMBARGANTE:
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

EMBARGADO
: ANDREA CLAUDIA ALVES.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. BOLETO FRAUDULENTO. FORTUITO INTERNO. ASTREINTES. DANO MORAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da operadora de plano de saúde, mantendo sentença que declarou a nulidade do cancelamento contratual, determinou a reativação do plano, fixou indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 e manteve astreintes limitadas a R$ 20.000,00. A embargante alega contradição e omissões quanto à responsabilidade civil, à incidência da multa cominatória e ao quantum indenizatório, além de pleitear prequestionamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) contradição ao afastar a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC; (ii) omissão quanto ao cumprimento da liminar e à manutenção das astreintes; (iii) omissão quanto aos critérios de fixação do dano moral; e (iv) ausência de pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

Não há contradição interna no julgado. O acórdão enfrentou a tese de fraude praticada por terceiro e concluiu que o pagamento de boleto com aparência de autenticidade, vinculado à cadeia de fornecimento, configura fortuito interno, inserido no risco da atividade econômica, não afastando a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

Inexiste omissão quanto às astreintes. O acórdão consignou o descumprimento da liminar no prazo fixado e manteve a multa cominatória com limitação do valor total, em conformidade com os arts. 536, § 1º, e 537 do CPC, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Também não se verifica omissão quanto ao dano moral. A interrupção indevida de serviço essencial caracteriza dano moral presumido. O valor fixado guarda correspondência com a extensão do dano e atende ao caráter pedagógico da condenação, não havendo afronta ao art. 944 do CC.

O acórdão apreciou a controvérsia à luz dos arts. 14, § 3º, do CDC, 186, 927 e 944 do CC. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados os embargos.

Os embargos revelam pretensão de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a disciplina do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A fraude relacionada ao sistema de cobrança de operadora de plano de saúde configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. 2. A multa cominatória deve ser mantida quando demonstrado o descumprimento da liminar, podendo ser limitada para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. A interrupção indevida de plano de saúde enseja dano moral presumido, não afastado pela posterior reativação do serviço.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, 536, § 1º, e 537; CDC, art. 14, § 3º; CC, arts. 186, 927 e 944.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1003786-63.2025.8.11.0006

EMBARGANTE:
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

EMBARGADO
: ANDREA CLAUDIA ALVES.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo a sentença que declarou a nulidade do cancelamento do plano de saúde da autora, condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), determinou a manutenção do plano de saúde e manteve a incidência de multa cominatória pelo descumprimento de decisão liminar, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

Sustenta a embargante, inicialmente, o cabimento dos aclaratórios com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando que o acórdão incorreu em contradição e omissão.

Alega contradição quanto ao reconhecimento do nexo causal e da responsabilidade da operadora, ao argumento de que restou incontroversa a ocorrência de fraude praticada por terceiro, consistente no pagamento de boleto posteriormente constatado como fraudulento, circunstância que, segundo afirma, configuraria excludente de responsabilidade nos termos do art. 14, § 3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que não houve falha na prestação do serviço, inexistindo ingerência da operadora sobre a emissão do boleto, a qual seria de responsabilidade da administradora de benefícios AllCare, e que a própria beneficiária deixou de conferir os dados do favorecido da operação bancária, configurando culpa exclusiva da vítima.

Aponta, ainda, omissão quanto à análise da prova do cumprimento da liminar, sustentando que apresentou documentos que demonstrariam a reativação do plano tão logo teve ciência da decisão judicial, razão pela qual não deveriam subsistir as astreintes. Afirma que a multa possui natureza coercitiva e não indenizatória, não podendo ensejar enriquecimento sem causa, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Aduz, também, omissão no tocante ao quantum indenizatório fixado a título de dano moral, argumentando que o plano foi efetivamente reativado, inexistindo negativa definitiva de cobertura assistencial, e que a indenização deve guardar correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, sob pena de enriquecimento sem causa.

Por fim, requer o pronunciamento expresso acerca da vigência dos arts. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927 do Código Civil, bem como do art. 944, parágrafo único, do Código Civil, para fins de prequestionamento, pleiteando o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para afastar a responsabilidade da operadora ou, subsidiariamente, reduzir o valor das astreintes e da indenização por dano moral.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, com hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, segundo o qual
“cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria decidida, tampouco à reapreciação do conjunto fático-probatório ou à revisão do enquadramento jurídico conferido pelo órgão julgador.

No caso concreto, não se verifica a alegada contradição quanto ao reconhecimento da responsabilidade da operadora pelo cancelamento do plano de saúde após pagamento de boleto fraudulento.

O acórdão embargado examinou expressamente a tese defensiva relativa à fraude praticada por terceiro, concluindo, de forma fundamentada, que o pagamento de boleto com aparência de autenticidade, contendo dados compatíveis com a relação contratual, inclusive identificação vinculada à rede contratada e valor idêntico ao da mensalidade, caracteriza falha na segurança da cobrança, inserindo-se no risco da atividade econômica desenvolvida pela operadora.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe, em seu caput, que
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”
, estabelecendo no § 3º que
“o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

O acórdão afastou a incidência da excludente prevista no § 3º, II, por entender que a fraude não se revelou totalmente estranha à cadeia de fornecimento, mas relacionada ao próprio sistema de cobrança, configurando fortuito interno, situação que não rompe o nexo causal na responsabilidade objetiva.

Não há, portanto, qualquer contradição interna no julgado, mas conclusão jurídica desfavorável à tese da embargante, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

Também não se verifica omissão quanto às astreintes. O acórdão consignou expressamente que houve descumprimento da liminar no prazo fixado, legitimando a incidência da multa prevista nos arts. 536, § 1º, e 537 do Código de Processo Civil, tendo sido observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive com limitação do valor total a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A insurgência da embargante revela inconformismo com a conclusão adotada, não omissão do julgado.

No tocante ao dano moral, igualmente inexiste omissão. O acórdão fundamentou a manutenção do valor fixado ao reconhecer que a interrupção indevida de serviço essencial, especialmente em contexto de tratamento médico e fragilidade emocional, configura dano moral presumido, afirmando que a quantia arbitrada atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico da condenação. O simples fato de o plano ter sido posteriormente reativado não afasta o abalo decorrente da indevida suspensão, nem implica, por si só, redução automática do valor indenizatório.

Quanto ao prequestionamento, cumpre registrar que o acórdão apreciou a controvérsia à luz da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios que informam a responsabilidade civil, não se verificando violação aos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Também não há afronta ao art. 944 do Código Civil, porquanto o valor da indenização foi fixado em consonância com a extensão do dano reconhecido. De todo modo, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Nesse passo, revela-se nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.” (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026